Tribunal: TJBA
Processo: 8001763-75.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001763-75.2019.8.05.0079 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSELITO DE OLIVEIRA PAIVA Advogado(s): KATHERINE LOGRADO PESSOA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM LAUDO PERICIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE E DESPROVIDO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS QUESITOS FORMULADOS. DESCONSIDERAÇÃO DO HISTÓRICO CLÍNICO, DOS EXAMES COMPLEMENTARES E DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E LABORAIS DO SEGURADO. TRABALHADOR RURAL. BAIXA ESCOLARIDADE. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL. ART. 473 DO CPC. PROVA TÉCNICA DEFICIENTE. SENTENÇA LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM LAUDO INCONCLUSIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL QUE INDICA A EXISTÊNCIA DE PATOLOGIAS ORTOPÉDICAS POTENCIALMENTE INCAPACITANTES, A EXEMPLO DE HÉRNIAS DISCAIS, COMPRESSÕES RADICULARES E REDUÇÃO DO CANAL VERTEBRAL, SEM ADEQUADA ANÁLISE PELO PERITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE JUÍZO SEGURO ACERCA DA CAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE A DEFICIÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL IMPÕE A ANULAÇÃO DA SENTENÇA, COM REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA, POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA, COM ANÁLISE COMPLETA DO QUADRO CLÍNICO, DOS EXAMES CONSTANTES DOS AUTOS E DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E PROFISSIONAIS DO SEGURADO, COM POSTERIOR PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001763-75.2019.8.05.0079, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema